Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-59.2019.8.05.0246
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000308-59.2019.8.05.0246

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s):

APELADO: MARIA DE OLIVEIRA XAVIER

Advogado(s):POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR NÍVEL. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Ação de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada proposta por Maria de Oliveira Xavier, professora efetiva da rede municipal de ensino desde 02 de março de 1998, em desfavor do Município de Tabocas do Brejo Velho-BA, pleiteando o pagamento retroativo do piso salarial nacional do magistério, gratificação de regência de classe e progressão funcional por nível, sob alegação de que o Município não implementou corretamente essas verbas, pagando valores inferiores aos legalmente devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em decidir sobre a implementação do piso nacional do magistério, a gratificação de regência de classe e a progressão funcional por nível à professora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica possui assento constitucional (CF/1988, art. 206, inc. VIII, e art. 212-A, inc. XII) e foi instituído pela Lei Federal n.º 11.738/2008, constituindo norma cogente de observância obrigatória pelos entes públicos.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e estabeleceu que o termo "piso" deve ser interpretado como "vencimento básico inicial" e não como "remuneração global", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.426.210/RS (Tema 911), firmou que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, e que a incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre vantagens e gratificações somente ocorrerá se houver previsão nas legislações locais.

6. A professora comprovou documentalmente, mediante contracheques dos anos de 2015 a 2019, que recebia valores inferiores ao piso salarial nacional vigente em cada período, caracterizando descumprimento manifesto e objetivo da obrigação legal pelo Município.

7. A professora preenche os requisitos legais para a gratificação de regência de classe de 5% (art. 33, § 1.º, da Lei Municipal n.º 270/2009).

8. Preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 37 da Lei Municipal n.º 270/2009 para a progressão funcional por nível.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso de apelação conhecido e não provido.
Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
1. O Município deve pagar o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008 e da interpretação firmada pelo STF na ADI 4167/DF, sendo vedada a fixação de valor inferior. 2. A gratificação de regência de classe e o adicional por tempo de serviço (quinquênio) são institutos jurídicos distintos que não se confundem, possuindo pressupostos fáticos, fundamentos legais e finalidades completamente diferentes. 3. A progressão funcional por nível deve observar o percentual estabelecido na legislação municipal, cabendo ao ente público pagar a diferença quando o valor efetivamente pago for inferior ao legalmente devido. 4. Comprovado documentalmente o descumprimento das obrigações legais pelo Município, é devida a condenação ao pagamento retroativo das verbas, com compensação dos valores já pagos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6.º, 206, VIII, e 212-A, XII; Lei Federal n.º 11.738/2008, arts. 1.º, 2º, §§ 1.º e 4.º; Lei Municipal n.º 270/2009, arts. 23, 33, § 1.º, 37 e 42, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes o presente recurso de apelação n.º 8000308-59.2019.8.05.0246, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
e como Apelada
MARIA DE OLIVEIRA XAVIER.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e

negar provimento
ao presente recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des
a
. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG26